Tribunal: TJES
Processo: 5014502-75.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014502-75.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DARLENE ARAUJO DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO. QUEDA DE MENOR EM BUEIRO DANIFICADO. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Município de Serra contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente público ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos em favor de menor que sofreu queda em bueiro com grade danificada, necessitando de procedimento cirúrgico (sutura de 35 pontos).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a responsabilidade civil do Município pela omissão na fiscalização e manutenção do bueiro, bem como se são devidas e cumuláveis as indenizações por danos morais e estéticos, além da adequação dos valores arbitrados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município por omissão na conservação de logradouros públicos verifica-se quando comprovada a falta do serviço (dever de manutenção e sinalização), o dano e o nexo de causalidade.

4. No caso concreto, o acervo probatório (fotos e vídeos) demonstra que o bueiro encontrava-se com a grade quebrada, caracterizando a omissão do ente público no dever de conservar a via segura ou sinalizar o defeito.

5. A gravidade da lesão física sofrida pela menor (corte profundo) justifica a condenação por danos morais (
in re ipsa
) e caracteriza dano estético pela modificação duradoura na aparência, sendo lícita a cumulação de ambas as verbas, nos termos da Súmula 387 do STJ.

6. Os valores fixados na origem (R$4.000,00 para danos morais e R$4.000,00 para danos estéticos) mostram-se proporcionais à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O Município responde civilmente pelos danos causados a terceiros decorrentes de queda em bueiro danificado, quando comprovada a omissão no dever de manutenção e sinalização da via pública. 2. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, ainda que derivados do mesmo fato, quando passíveis de identificação autônoma.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014502-75.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: DARLENE ARAUJO DE CARVALHO, REPRESENTANDO A MENOR N. S. C

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO. QUEDA DE MENOR EM BUEIRO DANIFICADO. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Município de Serra contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente público ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos em favor de menor que sofreu queda em bueiro com grade danificada, necessitando de procedimento cirúrgico (sutura de 35 pontos).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a responsabilidade civil do Município pela omissão na fiscalização e manutenção do bueiro, bem como se são devidas e cumuláveis as indenizações por danos morais e estéticos, além da adequação dos valores arbitrados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município por omissão na conservação de logradouros públicos verifica-se quando comprovada a falta do serviço (dever de manutenção e sinalização), o dano e o nexo de causalidade.

4. No caso concreto, o acervo probatório (fotos e vídeos) demonstra que o bueiro encontrava-se com a grade quebrada, caracterizando a omissão do ente público no dever de conservar a via segura ou sinalizar o defeito.

5. A gravidade da lesão física sofrida pela menor (corte profundo) justifica a condenação por danos morais (
in re ipsa
) e caracteriza dano estético pela modificação duradoura na aparência, sendo lícita a cumulação de ambas as verbas, nos termos da Súmula 387 do STJ.

6. Os valores fixados na origem (R$4.000,00 para danos morais e R$4.000,00 para danos estéticos) mostram-se proporcionais à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O Município responde civilmente pelos danos causados a terceiros decorrentes de queda em bueiro danificado, quando comprovada a omissão no dever de manutenção e sinalização da via pública. 2. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, ainda que derivados do mesmo fato, quando passíveis de identificação autônoma.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
DARLENE ARAUJO DE CARVALHO
, representando a menor
N. S. C.
, em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
e da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
, objetivando a indenização por danos materiais, morais e estéticos.

A pretensão se fundamenta em queda em bueiro parcialmente danificado, sofrida pela menor N. S. C. no dia 21/04/2021, na Rua Américo Oliveira, Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES. A menor foi socorrida por transeuntes e, em seguida, encaminhada, juntamente com sua mãe, para a UPA e, posteriormente, para o Hospital Infantil.

A sentença de primeiro grau (ID 14830540) julgou o pedido
parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

I- CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento de indenização a título de DANOS MATERIAIS a requerente NICOLLY SOUSA CARVALHO, no valor de R$ 40,43 ( quarenta reais e quarenta e três centavos), bem como indenização por DANOS ESTÉTICOS no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que será atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir do evento danoso, e com juros de mora previstos no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, a partir da citação, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF). A partir de 09 de dezembro de 2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021;

II- CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento de indenização a título de DANOS MORAIS a requerente NICOLLY SOUSA CARVALHO, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser o mesmo corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros legais a partir da citação.

No mais, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 14830544), o Município de Serra alega a inexistência de prova de omissão na fiscalização dos bueiros, pugnando pelo afastamento dos pedidos de danos morais e estéticos.

Contrarrazões apresentadas pela autora/recorrida ao ID 14830545, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Parecer do IRMP nesta Turma Recursal ao ID 15161406, opinando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Recebo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos recursais e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões do recorrente
não merecem prosperar
.

A responsabilidade civil do Município, no caso, origina-se da omissão na prestação do serviço público. É dever da municipalidade a fiscalização e a conservação das vias e logradouros públicos, incluindo a manutenção do bom estado das calçadas. O conjunto probatório dos autos demonstrou o nexo causal entre o acidente sofrido pela requerente/recorrida e a omissão do serviço que deveria ser prestado pelo Município.

Basta verificar, nas fotografias e vídeos anexados (IDs 14830511 e 14830512), que o bueiro situado na Rua Américo Oliveira, Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES, estava, de fato, com a grade parcialmente quebrada.

Destaco, oportunamente, que é dever do Município não apenas conservar as vias públicas, mas também sinalizar aquelas que apresentam defeitos. O dever de conservação é obrigação da municipalidade, e, não podendo solucionar o problema imediatamente, cabe a ela sinalizar devidamente o local para evitar acidentes como o noticiado nos autos.

No caso em apreço, a autora foi encaminhada à UPA e, posteriormente, ao Hospital Infantil, onde foi submetida a procedimento cirúrgico com a realização de sutura de 35 pontos em sua perna, o que evidencia a profundidade e a gravidade da lesão.

Por tais razões, o
dano moral é inquestionável
, emergindo
in re ipsa
(presumido), intrínseco ao abalo sofrido pela autora em decorrência do ato omissivo praticado pelo Município.

Considero razoável o valor de
R 4.000,00 (quatro mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais, por ser proporcional ao fato, apresentar-se como valor justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido da parte autora/recorrida, e não se desvincular de seu caráter punitivo-pedagógico.

No tocante aos
danos materiais (R$40,43)
, estando devidamente comprovados pela parte autora/recorrida, resta devido o ressarcimento nos moldes estipulados na sentença.

No que concerne aos
danos estéticos
, vale ressaltar que decorrem especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação
permanente ou, ao menos, duradoura em sua aparência externa
. É prescindível o fato de a lesão estar exposta a terceiros para que seja indenizável. O corte sofrido, conforme mencionado, caracteriza o dano estético, e o valor arbitrado de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
me parece adequado.

Sobre o tema, saliento que não há
bis in idem
nas condenações, considerando o disposto na Súmula 387 do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente/requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)